Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-15.2023.8.11.0106
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000327-15.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ATAILTO FERNANDES VIEIRA - CPF: 031.494.001-47 (APELANTE), ROGERIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 717.403.921-91 (ASSISTENTE), ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 042.357.011-00 (ASSISTENTE), VALDIVINA BUENO MARQUES - CPF: 208.696.301-72 (ASSISTENTE), SANDRA SANTOS COSTA - CPF: 016.986.741-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
.
IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006.
RECONCILIAÇÃO DAS PARTES E TEORIA DA DERROTABILIDADE DAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA FORMAL DO CRIME. CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006)
, além de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve (i) a possibilidade de absolvição com base na reconciliação das partes e na ausência de risco atual à vítima e
,
(
ii
) o afastamento ou redução do valor indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça é de natureza formal e
se
consuma com a proferição de palavras ou atos capazes de incutir temor, sendo irrelevante o perdão posterior da vítima ou a reconciliação.

4. A teoria da

derrotabilidade
das normas não é aplicável quando se trata de direitos fundamentais garantidos à vítima pela Lei nº 11.340/06, a qual tem caráter protetivo e impede a renúncia à representação após o recebimento da denúncia (art. 16).

5. A confissão do réu, somada às declarações da vítima e das testemunhas, comprova a autoria e a materialidade do crime.

6. A indenização por dano moral no contexto de violência doméstica é presumida (
in
re

ipsa
) e o valor arbitrado
se
encontra adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. O crime de ameaça no âmbito da violência doméstica possui natureza formal e não se extingue pela reconciliação das partes após o recebimento da denúncia.

2. É devida a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido pela gravidade do ato.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1798337/SE,
DJe
07/05/2021; TJMT, N.U. 1000849-09.2023.8.11.0020, Rel. Des. Lídio Modesto, Quarta Câmara Criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000327-15.2023.8.11.0106

APELANTE: ATAILTO FERNANDES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

ATAILTO FERNANDES VIEIRA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Novo São Joaquim
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1000327-15.2023.8.11.0106
,
julgou
parcialmente
procedente
a denúncia
oferecida pelo Ministério Público
, para condenar o réu como incurso
nas sanções do art.
147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
0
1
(
um
)
mês de detenção
,
bem como ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais) a título
de indenização

por
danos morais

(
id.

238610679
).

Em suas

razões recursais
(id.
238610687
)
,
a Defensoria Pública
Estadual
requer
o provimento do recurso
,

pleiteando
: 1)
a absolvição do réu
,

com fundamento na
t
eoria da
d
errotabilidade
das
n
ormas, considerando a reconciliação entre as partes e a ausência de risco atual à vítima
;
e
2
) o a
fastamento integral do valor indenizatório fixado ou, subsidiariamente, sua redução
à
metade, justificando-se pela situação de vulnerabilidade econômica do apelante e pela ausência de prova específica de dano moral
.

Em contrarrazões
(id.

238610691
)
, o
Ministério Público Estadual
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou
parecer
pelo
des
provimento do recurso
(id.
246291171
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
, p
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo
, a seguir,
a denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual o apelante é acusado da prática do crime de
ameaça, com as implicações da Lei n° 11.340/06
:

“
[...]

No dia 15/06/2023, por volta das 21h45min, na Rua C, s/n, Jardim América, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado ATALITO FERNANDES VIEIRA ameaçou causar mal injusto e grave à vítima SANDRA SANTOS COSTA, consubstanciado em ameaça de morte.

De acordo com os elementos coligidos, a vítima estava em sua residência na companhia dos filhos menores, quando o suspeito chegou embriagado e agressivo e, após encurralar a vítima contra a parede, disse que beberia o seu sangue.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, injuriou a vítima chamando-a de “puta e vagabunda (sic.)”. Ainda de acordo com os informes, o suspeito ameaçou os policiais dizendo que acertaria a conta com eles depois.

Restou apurado também que, em outra ocasião, que será
melhor
esclarecida durante a instrução, o suspeito agrediu a vítima três vezes.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ATALITO FERNANDES VIEIRA, pela prática da conduta capitulada no art. 147 (por duas vezes), c/c art. 61, inciso II, alínea f, do CP, com as implicações da Lei 11.340/06 e
art. 21 (por três vezes) do Decreto-Lei 3.688/41.

[...]
” (
id.
238610192
).

Com efeito, o juízo de origem julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o apelante nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos mediante a juntada do boletim de ocorrência nº 2023.166609, termo de declaração da vítima e das testemunhas e prova oral colhida em Juízo.

Consta no boletim de ocorrência que a guarnição da polícia foi acionada pela vítima Sandra Santos com objetivo de conter e cessar as agressões e ameaças feitas por seu marido
Atailto
(id 120885205).

Perante a autoridade policial, Sandra afirmou que o réu estava embriagado e a ameaçou de morte, proferindo xingamentos à vítima e afirmando que iria “beber seu sangue”. Alegou que foi agredida 03 vezes, mas não representou seu ex-marido na época do fato.

Em juízo, a vítima ratificou as declarações colhidas em sede extrajudicial no que se refere às ameaças. Sandra afirmou que, no dia dos fatos, o acusado falou que mataria a vítima, mas não sairia da residência do casal.

[...]

Ao contrário do mencionado na Delegacia de Polícia, Sandra ressaltou que não houve agressões.

A vítima afirmou que tentou retirar a representação contra o acusado, no entanto a denúncia já havia sido recebida pela autoridade judiciária (artigo 16 da lei nº 11.340/2006). Além disso, foi informado na audiência que o réu e a vítima retomaram a relação conjugal.

O acusado confessou a prática do crime, destacando que ameaçou a sua companheira.

A informante Valdivina Bueno Marques destacou que
Atailto
estava embriagado quando ameaçou Sandra de morte.

[...]

Consigna-se que a reconciliação do casal e a vontade de retirar a representação criminal após o recebimento da denúncia não obstam a persecução penal.

[...]

Inegável que houve danos morais à vítima, tendo sido submetida a situações que causaram constrangimento e insegurança, motivo pelo qual deve ser ressarcida.

Inclusive, reconhece-se que o dano moral no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher é in
re

ipsa
(presumido).
[...]

Como se trata de dano moral in
re

ipsa
(presumido), comprovada a prática de violência contra mulher, acolho o pedido do Ministério Público de fixação de dano moral.

Assim, levando-se em consideração: a) extensão do dano e a intensidade do sofrimento da vítima; b) grau de reprovabilidade da conduta do agressor violadora de direitos fundamentais (artigo 2° da Lei 11.340/2006); c) a capacidade econômica das partes; d) função pedagógica do dano moral, fixo a título de danos morais o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Reputo que o quantum arbitrado corresponde a quantia suficiente à reparação do dano sofrido, à condição do agressor, bem como, atendendo ao caráter reparatório e punitivo deste tipo de indenização.

A qualificadora disposta no artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal deve incidir no caso concreto, visto que está caracterizada a relação doméstica e violência contra mulher entre o réu e a vítima.

Ainda, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da bagatela imprópria em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado. (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1798337/SE,
DJe
07/05/2021), entendimento que me
vínculo
.

Por fim, cumpre destacar que não foram produzidas provas para subsidiar eventual condenação do delito previsto no artigo 21 da lei de contravenções penais, de modo que a absolvição é a medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu, ATAILTO FERNANDES VIEIRA, como incurso no artigo 147, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

[...]” (id.
238610679
).

Pois bem.

Como visto, a defesa pleiteia a absolvição do apelante,
sustentando
que a reconciliação do casal e a suposta inexistência de risco atual à vítima seriam suficientes para afastar a tipicidade da conduta praticada pelo apelante, com base na
teoria da
derrotabilidade
das normas
.

Entretanto
, a irresignação não
merece
acolhimento
.

Com efeito, importa salientar que a
tese,
ainda que relevante para flexibilizar a aplicação de comandos normativos em situações excepcionais, não se presta para esvaziar direitos fundamentais assegurados às vítimas de violência doméstica e familiar.

A Lei nº 11.340/06 possui caráter protetivo reforçado, justamente por visar
a
prevenção e
a
repressão de condutas que submetam a mulher a situações de vulnerabilidade e risco.

Sobre o tema, vale destacar a lição de Cleber Masson, que ensina:

“S
e o crime envolver relação doméstica e familiar, e for praticado contra mulher, estará caracterizada uma situação de violência psicológica, definida pelo art. 7º, inc. II, da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha: "Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: [...] II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.
” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. – 11ª ed., ver, atual. e ampli. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 772/773).

Nesse contexto
,
cumpre esclarecer que
o
crime de ameaça
,
previsto no art. 147 do
CP
, possui
natureza formal
e se
consuma com a simples exteriorização de palavras ou atos capazes de incutir temor à integridade da vítima
,

independentemente de ocorrer efetiva intimidação ou de o autor ter real intenção de cumprir a ameaça.

Além disso
, para a configuração típica da conduta, é irrelevante que a vítima tenha retomado a convivência com o agressor ou manifestado o desejo de não prosseguir com a ação penal.

Destaca
-se
,
ainda, que
a Lei Maria da Penha não admite a renúncia à representação após
o
recebimento
da denúncia
, conforme dispõe o art. 16 da referida legislação
,

v
erbis
:

“
Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada
com tal finalidade,
antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público
.
” (grifo nosso).

Dessa forma
, a reconciliação posterior entre as partes não apaga a gravidade dos fatos narrados e devidamente comprovados nos autos.

A prova oral colhida em juízo demonstrou de maneira clara e convergente que o apelante proferiu ameaças graves contra a vítima, o que gerou temor significativo e justificou a atuação policial.

A confissão do acusado, corroborada pelas declarações da vítima e de testemunhas, reforça a certeza quanto à autoria e materialidade do delito.

Nesse sentido:

“
A retratação da representação após o oferecimento da denúncia é juridicamente impossível nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, conforme inteligência do art. 16, da Lei n. 11.340/2006. A materialidade e autoria estão comprovadas pela confissão do réu e palavra da vítima, que possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.
A fixação de indenização por danos morais no valor de um
salário mínimo
mostra-se proporcional e adequada à extensão do dano causado pela conduta delitiva. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.
[...] (TJMT, N.U 1000849-09.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)” (grifo nosso).

Quanto ao pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), igualmente não prospera.

No contexto da violência doméstica, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), prescindindo de demonstração específica do sofrimento psíquico e das consequências advindas do ato criminoso.

A quantia arbitrada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano e a função pedagógica e reparatória da indenização.

É importante reforçar que o valor indenizatório fixado em casos dessa natureza visa também a transmitir à sociedade uma mensagem de reprovação à violência de gênero, atendendo ao escopo pedagógico previsto na Lei nº 11.340/06.

Dessa forma, não se verifica qualquer elemento que justifique a reforma da sentença condenatória.

Ante o exposto
,
em
consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO

DESPROVIDO
,
mantendo
incólume

a
r
. decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025